Tribunal: STF
Processo: HC 250722
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 10):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO DE TRATOR EM ÁREA RURAL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUTORIA. INDÍCIOS MÍNIMOS. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada no modus operandi empregado na prática, em tese, de crime de furto, na zona rural de Barretos/SP, qualificado pelo concurso de agentes. Consta do decisum que o agente foi visto e filmado dirigindo um veículo Fiat/Siena, que estava fazendo a escolta do trator objeto de furto, que, por sua vez, estava sendo transportado pelo corréu. Destacou-se que "a testemunha protegida forneceu filmagem da ocorrência, nas quais é possível visualizar o investigado MARCOS no trator e um veículo Fiat/Siena, de placa EIB-0J95, que acompanhava o trator e que empreendeu fuga quando a testemunha se aproximou (fls. 44/45). Nas diligências realizadas, foi possível descobrir o proprietário do veículo, Vinicius Rodrigues, o qual declarou que havia vendido informalmente o automóvel para PABLO CARVALHO MOLINA. [...] a equipe de investigação foi até o endereço fornecido por Vinicius Rodrigues e encontraram o veículo estacionado na residência de PABLO, [sendo ele] reconhecido como condutor do veículo pela testemunha protegida". Consignou-se, ainda, que os indiciados "já são investigados em outro furto recente de uma caminhonete e diversos equipamentos de um sítio na cidade de Barretos". Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 3. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo inquéritos policiais e outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Por fim, do decreto prisional extrai-se haver indícios mínimos suficientes de autoria, em especial provas testemunhais, filmagem e a apreensão na residência do agente do veículo utilizado na escolta do trator furtado, de modo que, para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. Assim, não merece conhecimento a alegação de ausência de indícios de autoria. 7. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente – decretada em razão de suposta prática do crime de furto qualificado – ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, sob o argumento de que, além de ausente motivação idônea a amparar a custódia ante tempus, presentes condições pessoais favoráveis.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.



    3. Ainda assim, o writ não merece prosseguimento, pois, no caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    3.1. De plano, porque, tal como julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, registro já estar assentado na jurisprudência desta Suprema Corte que “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP”(HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021).



    No mesmo caminho, menciono o HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; o HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; o HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; e o HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021.



    Nessa quadra, pela documentação que instrui o presente mandamus, nota-se que a custódia prisional foi mantida porque compreendida, à luz das peculiaridades que permeiam o caso concreto, a subsistência dos fundamentos anteriormente exarados para sua imposição – consistente na tanto na gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado - extraída, sobretudo, do modus operandi aplicado – quanto na reiteração delitiva, a revelar periculosidade social tal do paciente, que inviabilizada a sua resposta em liberdade à persecutio criminis, ao menos nessa fase inicial.



    Como no Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Corte também reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual reviravolta do caso, que possa vir a fazer instância outra que não as instâncias ordinárias. Assim também, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    Imperioso destacar ao impetrante que, igualmente, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Outrossim, tal como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é remansosa no sentido de que “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não era mesmo o caso de concessão da ordem.



    4. Diante do exposto, com fulcro no § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 09 de janeiro de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente